Tribunal: TJSP
Processo: 2008657-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE REQUERENTE. ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem com metragem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE REQUERENTE. ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de garagem com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo decadencial. Precedentes desta Câmara.
2. A inversão do ônus probatório não implica, por si só, na inversão do custeio da prova pericial. Requerimento da prova pelo autor da ação. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008657-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES
SPE LTDA, são agravados LEANDRO AMORIM DOS SANTOS e CAMILA ALVES DE
OLIVEIRA AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
2
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000
Agravantes: Mrv Engenharia e Participações S/A e Parque Paradiso Incorporações
Spe Ltda
Agravados: Leandro Amorim dos Santos e Camila Alves de Oliveira Amorim
Comarca: Piracicaba
V. 1725
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE
QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE
REQUERENTE. ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1. A pretensão de indenização pelo recebimento de vaga de
garagem com metragem inferior à contratada não se sujeita a prazo
decadencial. Precedentes desta Câmara.
2. A inversão do ônus probatório não implica, por si só, na
inversão do custeio da prova pericial. Requerimento da prova pelo
autor da ação. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Piracicaba,
proferida nos autos da “ação indenizatória c.c. ação decorrente de vício de qualidade
por inadequação de produto”, que entendeu não ser o caso de reconhecimento de
decadência, por se tratar de ação de indenização por responsabilidade civil por fato
do produto, o que implica em prazo prescricional quinquenal, além de impor à
agravante o pagamento dos honorários periciais (págs. 16/19).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque já se operou a decadência do direito da agravada, por força do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor ou, alternativamente, do art. 500 do Código Civil
(págs. 01/10). Aduz que a prova pericial foi pedida pelo agravado, devendo ele arcar
com os honorários do perito. Alega que, no caso de gratuidade de justiça do
agravado, o custeio da perícia deve ser do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
3
Recurso tempestivo e preparado (págs. 13/15).
Contrarrazões apresentadas (págs. 82/90).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento em parte.
Com efeito, a hipótese de decadência não está mesmo caracterizada.
O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso, em
que se busca indenização por danos materiais, em razão da metragem da vaga de
garagem ter sido entregue a menor, e não abatimento de preço, substituição da coisa
ou devolução da quantia paga.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “Ressalte-se que
o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo
decadencial de 90 (noventa) dias para o consumidor exigir a reexecução dos
serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço, alternativas essas elencadas pelo artigo 20 da própria legislação
consumerista. Cuida-se de direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá
mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas, inaplicável ao
caso em tela, já que a pretensão autoral é condenatória e se resume à reparação dos
vícios construtivos encontrados no imóvel adquirido” (Apelação Cível
1003466-83.2016.8.26.0079, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
4
Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Com efeito, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao
período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas
que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal (a
saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento
proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da
má-execução do contrato” (REsp 1.717.160/DF, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a
Turma, Data do julgamento: 22/03/2018).
Da mesma forma, o disposto no artigo 501 do Código Civil não
incide na espécie, por regular a perda do direito de exigir complementação de área, a
resolução de contrato ou abatimento proporcional de preço. Nada dispõe, portanto,
sobre o direito à indenização por danos materiais que fundamenta a presente
demanda.
Afastando a incidência do disposto no referido artigo, existe
também precedente recente desta Colenda 3a Câmara: “Cuida-se de ação
indenizatória fundada na alegação de que a ré vendeu imóvel com metragem inferior
à contratada, tendo em vista que a garagem deveria ter 12m2, no entanto, apresenta
área de apenas 10,25m2. Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de
decadência, a teor dos artigos 500 e 501 do CC, aplicável ao caso por ser norma
mais favorável que a disciplina do art. 26, II, do CDC. No entanto, respeitado o
entendimento do MM. Magistrado de origem, não se aplica ao caso a decadência,
tornando prejudicada a questão relativa ao diploma legal aplicável à espécie,
submetendo-se a pretensão ao prazo prescricional” (Agravo de Instrumento
2151897-80.2019.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 04/10/2019 destaque meu).
No mesmo sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
5
Justiça: “Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” (REsp 1.534.831/DF, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data do Julgamento: 20/02/2018 destaque meu).
Nessas condições, diante da natureza da pretensão do agravado e da
jurisprudência sobre o tema à luz dos dispositivos legais invocados, não há
fundamento para se reconhecer a decadência arguida pela agravante, devendo ser
mantida a decisão judicial proferida pelo magistrado de origem.
No que tange aos honorários periciais, assiste razão em parte à
agravante ao afirmar que não está obrigada a arcar com os custos da perícia. O
posicionamento desta Corte já se consolidou no sentido de que a inversão do ônus
da prova não implica na inversão automática do custeio da prova, uma vez que se
transfere ao fornecedor apenas o encargo de demonstrar as circunstâncias de suas
atividades.
De fato, a prova pericial não foi pleiteada pela agravante e sim
pelos agravados (pág. 14 item “g”, e pág. 285 dos autos principais), bem como
determinada pelo juízo a quo, de tal forma que os honorários periciais se constituem
ônus dos agravados, nos termos do art. 95, §3o, do Código de Processo Civil1, cuja
gratuidade judiciária concedida (págs. 107/108 dos autos de origem) lhes dispensam
a adiantar todas as despesas da causa.
1 Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de
gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por
servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito
Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
6
No mais, ainda que seja hipótese de inversão do ônus da prova,
conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor2, o
encargo de custear a perícia é do autor da ação, porquanto a inversão não importa
em alteração do custeio da prova.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL. Ação de indenização securitária. Sistema Financeiro
Habitacional. Decisão agravada que não apreciou a inversão do ônus da
prova, determinando que os agravantes arquem com os custos da prova
pericial. Embora seja o caso de aplicação do CDC e de inversão do
ônus da prova, esta não implica também a inversão do custeio. Prova
que foi requerida apenas pela parte autora. Observância do artigo 95
do CPC. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO."(v.31822).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2217169-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara Única; Data
do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020 destaques
meus);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de
imóvel. Ação de ressarcimento. Vaga de garagem. Alegação de metragem
inferior à prometida. Pretensão indenizatória. Decadência. Inocorrência.
Debate centrado, exclusivamente, no valor proporcional da perda.
Prescrição decenal (Código Civil, art. 205). Entendimento mantido.
Prova pericial. Custos. Atribuição aos agravantes. Descabimento.
Diligência do juízo. Encargo que cabe ao autor da demanda. (Código
de Processo Civil, art. 82, § 1o). Gratuidade da Justiça. Possibilidade
de utilização de fundos estatais próprios. Decisão reformada em grau
médio. RECURSO PROVIDO em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2000917-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020
destaques meues);
2Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008657-96.2020.8.26.0000 ERA
7
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
para determinar que os honorários periciais sejam custeados pelos agravados,
observada a gratuidade da justiça a eles concedida.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora